Tribunal: TJPA
Processo: 0011727-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011727-71.2014.8.14.0301
APELANTE: ANTENOR ALVES DE LIMA, MARCIA LUCIA PINTO DE LIMA, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA LUCIA PINTO DE LIMA, MAURO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, CELICE NAZARE PINTO DE LIMA, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, BRADESCO SAUDE S/A, ANTENOR ALVES DE LIMA, MARCIA LUCIA PINTO DE LIMA, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA LUCIA PINTO DE LIMA, MAURO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, CELICE NAZARE PINTO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. QUESTIONAMENTOS INFUNDADOS. DESPROVIMENTO.

O MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO SE COADUNA COM A VIA DO RECURSO INTEGRATIVO, NÃO SE PRESTANDO, POIS, PARA REVISAR A DECISÃO OBJURGADA NEM SERVEM PARA OBRIGAR O JUIZ A RENOVAR OU REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO QUANDO O MAGISTRADO JÁ TENHA ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA DECISÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº. 0011727-71.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: ANTENOR ALVES DE LIMA e OUTROS

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO (Id. Num. 3226999)

APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. Num. 3262743) opostos por ANTENOR ALVES DE LIMA e OUTROS, contra o r. acórdão (Id. Num. 3226999), que
NEGOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, por ambas as partes litigantes, confirmando assim, a sentença de primeiro grau na sua integralidade.

A ementa da decisão embargada restou assim vazada:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA E MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.

- Na hipótese em apreço, verificado que o Togado Singular analisou cuidadosamente todos os elementos de prova e fatos carreados aos autos, não há que se falar em reforma do Decisum recorrido.

- Não procedem os pedidos formulados pelas partes apelantes, ou sejam, o de majoração dos valores fixados a título de danos morais e multa (astreintes) ou exclusão e ou redução destes, uma vez que a manutenção do quantum fixado pela r. sentença, se apresenta em valores razoável (nem exorbitante, nem desproporcional).

À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, o DESPROVIMENTO de ambos os recursos é medida que se impõe.”.

Na sua extensa narrativa, repete exaustivamente argumentos já ofertados anteriormente e outros que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno quando do recurso de apelação.

Alegam em síntese, que buscam através dos presentes embargos de declaração, um novo pronunciamento sobre as questões referentes a demanda, por entenderem que ocorreram omissões na análise da matéria, assim como, erros de interpretação em relação aos questionamentos, como:

a
inaplicabilidade
do CDC - Código de Direitos do Consumidor;

possibilidade de rescisão unilateral de contrato, e desnecessidade de aviso prévio;

Erro por não reconhecer a ausência de valores a pagar, e cerceamento de defesa;

Falta de fundamentação em relação ao
dano moral
alegado e culpa concorrente.

Omissão em relação ao comprimento de liminar.

Ao final, postularam pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, e pela reapreciação do julgado.

Por sua vez ao apresentar as contrarrazões ao recurso (Id. Num. 3380982), parte embargada
Bradesco Saúde S/A
, rechaçou os argumentos declinados pelos embargantes, aduzindo que inexiste qualquer vício a ser sanado, sejam eles de omissão contradição ou obscuridade.

O que ocorre é um inconformismo dos embargantes com relação a Decisão combatida.

Sustentou que os embargantes deveriam ter abordado e atacada a matéria questionadas em momento oportuno, e por meio de recurso diverso, entretanto, não fizeram.

Assim sendo, devem os presentes embargos ser improvidos.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), 30 de setembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações lançadas no presente recurso, sendo apenas fruto do inconformismo das partes com o
decisum,
que teve solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente, que insiste em ver acatada as suas teses. Na verdade, tentam rediscutir o julgado, apontando, sem convicção,
pseudo
vício e erros no julgado.

O recurso não vinga.

Explico:

O art. 1.022 do CPC/2015, ao prever as hipóteses de cabimento dos

embargos de declaração, dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”.

Desse modo, resta claro que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão, um ou mais vícios elencados no artigo supramencionado.

In casu
, não se constata nenhuma das hipóteses a ensejar os declaratórios.

Assim, diante da ausência dos referidos vícios, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

Dito isto, convido a parte embargante para uma atenta leitura de trechos do voto condutor, para que tenha uma ampla e precisa visão do exame criterioso da matéria tratada.

Acrescento ainda, que salvo melhor juízo, todas as questões postas foram devidamente apreciadas e discutidas, sem ter restado qualquer ponto omisso, obscuro ou contraditório,
condicio sine qua non
para o provimento dos aclaratórios.

E mais, toda essa celeuma,
decorre tão somente, do seu intento e insistência em majorar os valores indenizatórias arbitrados no ato sentencial, pedido formulado no recurso de apelação
, e contestado pela parte adversa, que pediu a sua redução ou/e exclusão.

Nada mais que isso!

Feitas estas considerações, passo a reproduzir trechos do voto condutor, para que assim possa a parte embargante extirpar as suas dúvidas infundadas. Vejamos:

“... em relação ao
pedido de majoração
, exclusão ou redução dos valores da indenização por
danos morais e astreintes
, salvo melhor juízo, a meu ver, também corretas as condenações e o
quantum
fixados a esses títulos, haja vista que a r. sentença aqui trazida, fala por si só, demonstrando de forma concludente as razões de assim decidir.

O
Dano Moral
: (Id. Num. 15512110), sentença recorrida – transcrição:

“... que a suspensão do contrato
deveria ter sido precedida de notificação prévia ao consumidor
para que se operasse, sendo, portanto, ilícita a conduta da Requerida por ausência de dita notificação.

Por via de consequência, configurado está o ilícito civil por parte da Requerida, a qual causou danos de ordem moral ao Requerente quando da suspensão do contrato.

‘‘Ad argumentandum’’, relativamente à questão da inadimplência ou não, do Requerente, a Requerida diz que o Autor não pagou boleto com vencimento em 14/02/2014 e que toda a cobrança relativamente ao contrato era feita por meio de boleto bancário, entretanto, o Autor comprova que os valores eram descontados diretamente em seu contracheque (fls. 45/47), não tendo havido qualquer manifestação da Ré no sentido de dizer a que título tais valores eram descontados, ônus este que lhe incumbia por ser fato desconstitutivo do direito do Demandante (art. 373, II, do CPC/2015).

O fato conclusivo em relação à conduta da Requerida é que, se havia ainda valores a pagar, mesmo com descontos em folha de pagamento do Requerente, aquela deveria ter notificado o Autor, o que não foi feito, incorrendo a Demandada em ato ilícito indenizável.”

Citando legislação pertinente a matéria em apreço frisou:

“Tais dispositivos, decorrentes de um Estado Democrático de Direito fundamentado na Dignidade da Pessoa Humana como um de seus princípios basilares (CF/88, art. 1º, III), são a concretização do estabelecimento da garantia constitucional de imposição de obrigação de pagamento de indenização em decorrência de
danos morais
e materiais sofridos pela pessoa humana, constante do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988”.

E continuando seu raciocínio pontuou:

“Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se perquire o elemento subjetivo da culpa do agente, cabendo ao autor o ônus de provar a existência de relação de causalidade entre o dano experimentado por si e o ato do agente para que o Estado-juiz possa imputar ao perpetrador do dano o dever de indenizar.

Tratando-se de
relação consumerista
, há mais um pormenor no que tange à responsabilidade objetiva: não interessa investigar a conduta do fornecedor de bens ou serviços quanto ao seu elemento subjetivo (dolo ou culpa), mas tão somente analisar se o fornecedor deu causa ao serviço inadequado e foi responsável pela sua colocação no mercado de consumo.

Não há de se falar em comprovar o elemento subjetivo da conduta do Requerido, mas apenas em demonstrar o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano moral sofrido que, como se depreende do contexto-fático probatório constante nos presentes autos, é fartamente demonstrado por todo o transtorno sofrido pela parte Autora, que foi alvo de suspensão ilícita do contrato de prestação dos serviços. ”

Assim, inegável à ocorrência de dano moral violador do patrimônio ideal da Requerente.

Nesta perspectiva, ao contrário do que afirmou a FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL ao final das suas contrarrazões (Id. Num. 1551221), o de que a sentença de primeiro grau teria sido julgada improcedente, não é verdade, o Decisum é de PARCIAL PROCEDÊNCIA, restando por consequência, reconhecido judicialmente em parte, o direito do autor/apelado ANTENOR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO). Tanto é assim, que a empresa demandada/recorrente foi condenada.

Cabe também salientar, que o Magistrado
a quo
frisou ainda, que os valores arbitrados não tem o condão de conduzir ao enriquecimento ilícito do beneficiado, bem como servem para desestimular a conduta ilícita da Empresa/Requerida, a qual é pessoa jurídica de porte considerável e presta serviços em todo o território nacional, sendo entidade sem fins lucrativos, tendo esta prestado serviço de forma defeituosa ao consumidor, causando-lhe transtornos a suspensão ilícita do contrato e a negativa dos serviços de saúde de que precisava.

E mais, que a Requerente é pessoa jurídica materialmente vulnerável na relação de consumo, não possuindo situação financeira abastada, além de que o dano moral sofrido foi de alta repercussão, já que envolve a preservação do seu direito à vida. Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação ocorrida em 18/08/2014 – fl. 148.

Sob tal prisma, sobreleva pontuar que na esteira deste entendimento, os Tribunais Pátrios, dentre estes as Cortes Superiores tem assentado que a indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, valendo-se o juiz de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

Desse modo, conforme declinado linhas acima, entendo que, injustificável o inconformismo declinado em relação ao valor da condenação da Requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
a pagar em favor do Requerente a título de astreinte, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a título de Danos Morais R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quando em verdade o Requerente postulava e pretendia receber valores bem maiores do que foi arbitrado, ou seja, R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) e R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) respectivamente
.

Depreende-se que a r. sentença recorrida é fruto de ampla e robusta apreciação dos elementos trazidos para os autos, o qual analisou satisfatoriamente a questão em exame.

A par disto, importante destacar que nas palavras do magistrado sentenciante, as astreintes jamais podem servir para o agudo enriquecimento sem causa da parte processual, haja vista que inúmeras vezes maior do que a condenação que ora se julgou procedente. E mais, por outro lado, as Requeridas comprovam que cumpriram parcialmente a tutela antecipada com a juntada dos documentos de fls. 482/487, não cabendo, portanto, o argumento de que houve descumprimento de 203 dias, como quer fazer crer a parte autora, bem como o Bradesco Saúde S/A prestou a cirurgia de angioplastia ao Requerente, fato este que não é negado pela parte demandante.”

E prossegue-se com a análise da multa aplicada “astreintes”.

“Realmente,
in casu
, verificou-se, portanto, que multa é quase que infinitamente maior que a tutela do Direito postulado pela parte requerente.

Como é de sabença geral, o juiz precisa ter sensibilidade e deve garantir igualdade de armas nas disputas entre ricos e pobres, acabando com o mito da neutralidade. Justiça não é algo que se aprende, justiça é algo que se sente.

Considerando as circunstâncias apontadas, revela-se razoável os valores da reparação fixados na sentença, quantia que não é insignificante, como também não é excessiva.

Dessa forma, entendo, que a
r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa,
expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento
.

Portanto, no mérito, sem razão os recorrentes.

Em remate cabe ainda observar que a empresa demandada/apelante FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL, ao mesmo tempo em que pede ao final de seu recurso (Id. Num. 1551216) que
“Seja reformada a r. sentença recorrida para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, conforme relatado, pois não existiu qualquer ilegalidade na conduta da apelante, uma vez que agiu conforme contrato assinado pelo apelado: ”
. (Negritamos e destacamos)

Ao finalizar das suas contrarrazões recursais (Id. Num. 1551221), surpreende fazendo pedido totalmente diverso, ou seja, por demais contraditórios, quando assevera que:
“... espera esta Fundação Apelada que essa Egrégia Câmara NEGUE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, pugnando pela MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU que julgou improcedente o pedido autoral. ”
(Destaque nosso).

Nesse cenário, compreendo que se torna despicienda maiores Digressões Jurídicas.

Do exposto, nos termos do voto declinado alhures, e por tudo mais que dos autos consta, conheço de ambos os apelos, todavia,
nego-lhes provimento
, para confirmar a integralidade a r. sentença de primeiro grau, a qual deverá permanecer incólume.”

Em verdade, a finalidade dos ora Embargantes, é, por via transversa, obrigar a Corte a reanalisar a causa, desta vez, sob sua ótica.

Nesse sentido, confira-se, à guisa de exemplo, o julgado emanado do STF:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 944537 AgR-ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016).

Ex positis
, e por entender que as pretensões dos embargantes extrapolam os requisitos desafiadores da oposição de embargos declaratórios, pois, visam somente revolver fundamentos escorreitos,
DESPROVEJO
os declaratórios, para manter na integra o acórdão fustigado.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020